Tribunal: TJES
Processo: 5011804-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011804-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS CHATO E JOANETE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

2. Muito embora reste evidenciado nos autos que o Agravado tenha apresentado quadro de “instabilidade do Ombro esquerdo”, condição clínica que nos termos do item “b”, §12.1 do artigo 3º do Anexo IV do Edital seria capaz de gerar a sua inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista (ortopedista) – id 31008296, no sentido de que o candidato/ agravado possui plena capacidade física atual, exatamente em razão de ter sido submetido a cirurgia denominada “Bristow-Latarjet”, destinada a corrigir casos de instabilidade do ombro.

3. Assim, vê-se que a eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em meu entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011804-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011804-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS CHATO E JOANETE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

2. Muito embora reste evidenciado nos autos que o Agravado tenha apresentado quadro de “instabilidade do Ombro esquerdo”, condição clínica que nos termos do item “b”, §12.1 do artigo 3º do Anexo IV do Edital seria capaz de gerar a sua inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista (ortopedista) – id 31008296, no sentido de que o candidato/ agravado possui plena capacidade física atual, exatamente em razão de ter sido submetido a cirurgia denominada “Bristow-Latarjet”, destinada a corrigir casos de instabilidade do ombro.

3. Assim, vê-se que a eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em meu entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011804-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5026454-22.2023.8.08.0035 ajuizada por JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, DEFERIU a tutela de urgência postulada no sentido de que fosse reinserido nas demais etapas do Concurso Público para o provimento de vagas na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022.

Conforme é cediço, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

No caso dos autos, conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da decisão que concedeu a liminar nos autos de origem, determinando o prosseguimento do Agravado no Concurso Público de provimento do cargo de Soldado da PMES, do qual foi eliminado em razão de contraindicação no exame de saúde.

Em suas razões (id 6218885) aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, haja vista que a eliminação do candidato foi regular, e baseada nas previsões contidas no artigo 3º, §12.1, “b” do Anexo IV do Edital que rege o Certame que estabelece como causa de inaptidão do candidato a existência de “instabilidade do ombro esquerdo”.

Argumenta ainda que a inaptidão do candidato foi atestada pela Junta militar de saúde a qual possui competência para executar as perícias e inspeções médicas dos militares estaduais segundo prevê o art. 9º da LC nº 533/2009 e Portaria nº 706-R de 13 de junho de 2017.

Assevera que a Polícia Militar precisa aprovar candidato que, ao tempo do concurso, possua condições adequadas de saúde para exercício das atividades em sua plenitude, durante os 35 anos de carreira.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão vergastada e revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do Agravado.

Na hipótese dos autos, assim consignou o douto Magistrado de origem na ocasião em que apreciou a liminar:
“(...) No caso em apreço, o requerente esclarece que se inscreveu no Concurso Público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital de Abertura no 01/2022, mas foi contraindicado após a inspeção de saúde, em razão de “instabilidade Ombro Esquerdo” (ID 31008292). Aduz, entretanto, que o ato que o desclassificou é irrazoável, pois “malgrado ter sido o autor submetido a procedimento para correção em seu ombro, isto está superado, e o Autor está totalmente capacitado para exercer as funções do cargo para o qual está se candidatando, no caso, Policial Militar Combatente” (ID 31008283). O sistema jurídico pátrio traz inúmeros requisitos para a deflagração de concurso público. São eles: (a) a existência de cargos/empregos públicos a serem preenchidos (embora se aceite a criação dos mesmos por meio de Lei com efeitos retroativos), (b) a existência de real necessidade de se promover o processo público de seleção por concurso (ante ao alto dispêndio de pecúnia que envolve o aludido processo), (c) indicação de dotação orçamentária e (d) a formação de regular banca examinadora. Daí ser imperioso que o instituto tenha forte base normativa e axiológica. Adentrando-se em seu estudo, é possível concluir que o concurso público possui natureza jurídica de processo administrativo, ante o fato de ser instituído por meio de um conjunto de atos formais ordenados. Considerando-se, pois, os requisitos para sua deflagração (e suas finalidades), bem como sua natureza jurídica, mostra-se possível a fixação dos princípios que regem tal instituto. A saber: (a) legalidade (restrita e o subprincípio da vinculação ao instrumento convocatório), (b) impessoalidade, imparcialidade, isonomia, moralidade (vedam favorecimentos e, inclusive, ensejam a aplicação das regras de nepotismo: se a pessoa tiver parente de até 3º grau que prestará o concurso ela não poderá compor a banca examinadora), (c) publicidade (e informação – Lei nº 12.527/11, que possui normas gerais), (d) eficiência, (e) competitividade e seletividade, (f) oficialidade (o órgão público impulsiona o processo), (g) garantia de defesa, (h) vinculação ao instrumento convocatório, (i) julgamento objetivo, (j) razoabilidade, (k) proporcionalidade, (l) presunção de inocência e (m) boa-fé/dever de lealdade. Todas essas considerações fazem transparecer o quão complexa é a deflagração e a condução de um processo administrativo de seleção pública por concurso público. A corroborar o zelo que se deve ter no processo de concurso público, vale destacar que seu controle (enquanto processo administrativo) pode ocorrer por inúmeros meios jurídicos, tais quais a atuação do Ministério Público, intervenção do Tribunal de Contas, e, ainda, por meio de ações manejadas com supedâneo nas Leis de Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Segurança, etc. Embora haja todas essas possibilidades de judicialização de concurso público, de modo geral, o controle judicial acerca de tais certames possui a mesma sistemática que o controle de atos administrativos em si, a saber: em razão da Separação dos Poderes, o Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo. Dito isto, o ingresso das Praças na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulamentado pela Lei Complementar no 911/2019, que prevê a “inspeção de saúde” como requisito obrigatório, nos seguintes termos: Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece os princípios, os requisitos e as condições básicas que regulam o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, tendo em vista: [...] IX - inspeção de saúde: é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS; Como não poderia ser diferente, o Edital de Abertura 01/2022 do certame em apreço previu a referida fase eliminatória no item 21.1 e Anexo IV, destacado no que interessa: [Edital] 21.1 O exame de saúde, conforme Anexos IV e V do presente edital, consistirá em inspeção de saúde procedida por uma Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde (DS) da PMES nos candidatos aprovados na 4ª etapa do concurso (Avaliação Psicológica), podendo ser realizado concomitantemente com outras etapas. [Anexo IV] Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: [...] § 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores. Mister se faz ressaltar que o requerente, conforme relatado na exordial e demonstrado por laudo médico particular, realizou cirurgia de Bristow-Latarget no ombro esquerdo, condição médica que motivou sua inaptidão ao concurso, conforme julgamento da Junta Militar de Saúde da PMES que concluiu ser o candidato “inapto para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, conforme §12 alínea ‘b’ do artigo 3o do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, previsto no artigo 7o da Lei Complementar no 667/2012” (ID 31008292). Todavia, o autor apresentou em contrapartida o laudo médico constante em ID 31008296, que atesta que “há total e irrestrita capacidade para essas atividades [esportes e atividades físicas, inclusive de alto rendimento], inclusive para funções como a de policial, sem restrição”. Decerto, a eliminação do candidato mesmo que sua condição médica não comprometa a capacidade ao trabalho, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade. Nesse mesmo sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mutatis mutandis: (...) Conforme fundamentado, sem prejuízo de rever meu entendimento posteriormente, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao réu que reintegre o autor no certame, convocando-o a participar das demais etapas do concurso em voga, incluindo a participação no curso de formação e, sendo aprovado dentro do número de vagas, a reserva da respectiva vaga até o trânsito em julgado desta ação, sob pena de fixação de multa diária.(...)”

Após análise dos documentos que instruem os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

De início, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

Nesse contexto, muito embora reste evidenciado nos autos que o Agravado tenha apresentado quadro de “instabilidade do Ombro esquerdo”, condição clínica que nos termos do item “b”, §12.1 do artigo 3º do Anexo IV do Edital seria capaz de gerar a sua inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista (ortopedista) – id 31008296, no sentido de que o candidato/ agravado possui plena capacidade física atual, exatamente em razão de ter sido submetido a cirurgia denominada
“Bristow-Latarjet
”, destinada a corrigir casos de instabilidade do ombro.

Assim, vê-se que a eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em meu entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Concurso público. Soldado PM 2ª Classe (Edital DP-1/321/21). Reprovação no exame de saúde. Descabimento. Desvio de septo nasal que, a despeito da previsão editalícia, não significa incapacidade atual. Apelante aprovado em teste de aptidão fiísica, a evidenciar que não possui limitação presente. Impossibilidade de exclusão do concurso pela mera possibilidade de incapacidade futura. Precedentes desta C. Câmara. Danos morais inexistentes. Reprovação que se lastreou nos critérios do edital. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1058067-44.2021.8.26.0053; Ac. 16437481; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 07/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3348)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE INTELIGÊNCIA. ABIN. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PELA JUNTA MÉDICA. EPILEPSIA. COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO ATESTADA POR PERITO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO BASEADA EM RISCO FUTURO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ilegal a pretensão de impedir a posse de candidato no cargo para o qual logrou aprovação em concurso público com base em mera possibilidade de evolução da doença que possui e de que o evento futuro e incerto não pode ser invocado como obstáculo ao legítimo exercício do cargo público almejado pelo demandante (AC 0004549-91.2011.4.01.3819 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.475 de 18/08/2014). (AC 0003838-79.2012.4.01.4101, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1. Quinta Turma, e-DJF1 07/04/2017). 2. Hipótese em que comprovado por perícia judicial que o candidato possui aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual obteve aprovação em concurso público, revela-se ilegítimo o ato que veda a sua continuidade no certame, mormente quando verificado que a decisão da banca examinadora tem como fundamento a suposta incapacidade futura. 3. Apelação a que se nega provimento. 4. Honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.400 (mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85 § 11º, do CPC. (TRF 1ª R.; AC 1019998-24.2018.4.01.3400; Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 10/06/2022; DJe 15/07/2022)

CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EDITAL 422/2007. CARTEIRO. APTIDÃO APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor foi considerado inapto na fase de exames pré-admissionais do concurso público para carteiro regido pelo edital n. 422/2007 por apresentar “encurtamento do IV metatarso”, deformidade congênita indicada pela ECT como incompatível com o emprego de carteiro, tendo a eliminação o objetivo de impedir o agravamento de sintomas em razão das atividades, que, por vezes, exigem grande esforço. 2. A perícia judicial apurou que: a) “ao exame físico não foi constatado sinais que justifiquem a incapacidade para a função de carteiro”; b) “a deformidade no pé direito [... ] não é impedimento para o exercício da função pleiteada pelo autor”; c) “o encurtamento do IV metatarso não repercute na força e nem no apoio dos membros inferiores”; d) “o defeito congênito não é empecilho ao desempenho das atribuições de carteiro”. 3. Não se justifica a exclusão de candidato em concurso público em razão de possibilidade futura e incerta de desenvolvimento ou agravamento de condição física limitante que não pode ser enquadrada como deficiência física e que não impede o exercício das funções. Cabe ao empregador alocar os servidores, com a observância de eventuais limitações, para obter o melhor rendimento com o mínimo de dano à saúde. 4. Numa quadra em que a constituição prevê reserva de vagas em cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, viii), não é razoável excluir de concurso para o cargo de carteiro pessoa portadora de disfunção física que não permite seu enquadramento como deficiente físico, quando tenha preenchido os demais requisitos exigidos dos candidatos de ampla concorrência. Deve prevalecer em tais hipóteses, o desiderato constitucional de ampliação de oportunidades de acesso aos cargos e empregos públicos, afastando ou mitigando a exclusão no ingresso no serviço público. 5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF 1ª R.; AC 0009405-29.2009.4.01.3800; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; DJF1 12/02/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO. REPROVAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE. POTENCIAL INCAPACIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Se pareceres de médicos particulares e o laudo pericial asseguram com firmeza a aptidão do candidato para o desempenho das tarefas inerentes ao cargo a que concorre, a reprovação no teste de saúde com base na possibilidade de futura e incerta incapacitação revela-se desarrazoada. (TJSC; APL-RN 0332539-09.2015.8.24.0023; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Sônia Maria Schmitz; DJSC 21/08/2018; Pag. 358)

Recentemente, mais precisamente no dia 30 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131:
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

Nesses termos, e considerando que o Agravado foi aprovado em teste de aptidão física realizado como uma das fases do Certame em referência, forçoso compreender que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão.

Ante o exposto, concluo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões